Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-05.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1000699-05.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: MARCIA LEOPOLDINA MONTANARI
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA INCOMPÁTIVEL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade.
2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando, em cumprimento ao comando judicial para apresentação de documentos, a parte apresenta declaração de renda que não evidencia sua condição de hipossuficiência financeira.
3. Ordem denegada.
4. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000699-05.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MURIEL FROES CAMARGO - CPF: 438.292.928-80 (ADVOGADO), MARCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA - CPF: 695.906.721-91 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024